Tribunal: TJDFT
Processo: 0710220-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710220-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: ELIZABETH CARVALHO PORTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contendem com ELIZABETH CARVALHO PORTO (processo n. 0704383-89.2020.8.07.0007), consistente em rejeitar a impugnação ofertada. Relatam que, na fase de conhecimento, a autora/agravada objetivou a declaração de nulidade do reajuste etário que seria aplicado em fevereiro de 2015, aos 59 anos, sendo julgada improcedente a ação. Aduzem que a sentença foi mantida pelo tribunal, negando provimento ao recurso e deixando de fixar honorários recursais conforme orientação do Enunciado 7/STJ. Registram que, após o trânsito em julgado, a agravada iniciou o cumprimento de sentença, visando ao recebimento da quantia de R$ 3.446,15 (três mil quatrocentos e quarenta e seis reais e quinze centavos), realizando-se a intimação no nome dos antigos patronos das impugnantes/agravantes, o que levou ao transcurso do prazo para depósito. Na sequência, mencionam que houve pedido de penhora de ativos financeiros, deferido pelo juízo, com autorização para levantamento dos valores bloqueados. Enfatizam que ingressaram nos autos nesse momento, alegando a nulidade da intimação e requerendo a devolução dos valores levantados e do prazo para pagamento voluntário, sobrevindo a decisão que reconheceu a devolução do prazo de pagamento voluntário somente com relação à primeira agravante, SUL AMÉRICA, mantendo os atos realizados em relação à segunda agravada, QUALICORP, por não terem sido objeto de impugnação. Num segundo momento, ressaltam que impugnaram o cumprimento de sentença diante dos vícios e equívocos constantes dos cálculos realizados pela autora/agravada, sobrevindo o ato agravado que rejeitou a preliminar de nulidade da intimação da segunda agravada, bem como rejeitou a impugnação, por entender a ocorrência de preclusão sobre as matérias ventiladas. Sustentam o equívoco do ato ora hostilizado, asseverando que a alteração do patrocínio anterior ao início do cumprimento de sentença ocorreu também em relação à segunda agravada e, ademais, se trata de matéria de ordem pública que pode ser arguida em qualquer momento processual. Entendem, assim, que mesmo já ingressado na ação em segunda instância, ambas não foram regularmente intimadas acerca das decisões proferidas nos autos, tendo escoado o prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 523 do CPC, sem qualquer manifestação das partes. Invocam o art. 272, § 2o e § 5o, do CPC para defenderem a tese de nulidade da intimação, ainda mais diante do reconhecimento da falha em relação à primeira agravante, o que deve também alcançar a QUALICORP, pois a alteração de patrocínio foi realizada no mesmo ato para as duas empresas. Quanto ao mérito, alegam que não houve a aplicação do reajuste etário, conforme demonstram a ficha financeira dos pagamentos realizados pela agravada, sendo o prêmio majorado tão somente pelo reajuste anual, o qual não foi objeto da ação. Entendem, assim, que resta pendente apenas a restituição das custas e pagamento de honorários advocatícios de R$ 2.548,17 (dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos). Em relação aos cálculos da agravada, apontam que houve a incidência de juros sobre o valor das custas processuais e da verba honorária, o que consideram indevido por não ter sido contemplado na sentença e, outrossim, porque demonstrada a nulidade da intimação na fase de cumprimento de sentença. Mencionam a disciplina do art. 85 do CPC para afirmar que os juros moratórios em honorários advocatícios são fixos, no percentual de 1% ao mês, e incidem após o trânsito em julgado da sentença, conforme julgados que colacionam. Nesse passo, esclarecem que a conta da agravada contempla 54 (cinquenta e quatro) meses quando o trânsito em julgado ocorreu há apenas 18 (dezoito) meses, devendo os juros ser limitados a 18% (dezoito por cento). Defendem, portanto, que o valor correto da verba honorária é R$ 2.082,61 (dois mil e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos) e das custas processuais é de R$ 465,56 (quatrocentos e sessenta e cinco mil e cinquenta e seis centavos), totalizando R$ 2.548,17 (dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos). Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada e, no mérito, seja reformada a decisão agravada “para homologação dos cálculos da agravante e que seja observado os termos do art. 523 do CPC, com a intimação da agravante para pagamento em quinze dias.” Preparo regular no ID 24715224. Intimadas a esclarecerem a pertinência entre a tese defendida nas razões recursais e a pretensão buscada no recurso, as agravantes se manifestaram de forma satisfatória no ID 25105625. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. 1. Da nulidade da intimação da segunda agravada. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro a presença dos referidos pressupostos em relação à nulidade da intimação da segunda agravante, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, tendo em vista que não há prova nos autos de origem quanto à substituição de seus patronos na fase de conhecimento, como alega. Em leitura dos autos do cumprimento de sentença, verifica-se que apenas a primeira agravante, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE logrou demonstrar a alteração em sua representação processual com o pedido de intimação exclusiva em nome do advogado JOSÉ CARLOS VAN CLLEF DE ALMEIDA SANTOS, sendo reconhecida a nulidade da intimação da empresa para cumprimento voluntário do cumprimento de sentença e atos posteriores (ID 80059356). Ademais, causa estranheza o fato de as devedoras comparecerem aos autos ora em conjunto, ora separadamente, se ambas alegam ser representadas pelo mesmo patrono, a evidenciar que não estão agindo em cooperação com o juízo mas, de forma temerária, na fase executiva. Nesse cenário, ainda que a nulidade da intimação seja matéria de ordem pública, deve a parte comprovar que não estava mais sendo representada pelo grupo de advogados que a defenderam na fase de conhecimento. Destarte, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso neste ponto. 2. Excesso de Execução 2.1. Reajuste por Faixa Etária Quanto ao apontado excesso de execução, melhor sorte não lhes assiste em relação ao reajuste por faixa etária, porquanto reagita questão já acobertado pelo manto da coisa julgada. Com efeito, o acórdão proferido por esta 5a Turma Cível, nos autos da APC 2015.07.1.001481-2, de relatoria da em. Des. Maria Ivatônia, manteve a sentença de primeiro grau que declarou a nulidade da Cláusula 17 do Contrato de Adesão quanto à previsão de reajuste por mudança de faixa etária e condenou as agravantes ao recálculo do prêmio mensal, acrescido tão somente dos reajustes atuarial e anual, que deverão ser expressamente comprovados (ID 60107236 dos autos de origem). O v. acórdão apresenta a seguinte ementa: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO E PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. LEI FEDERAL 9.656/1998 E RN 63/2003 DA ANS. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O eventual falecimento do autor não provoca a inadmissibilidade ou perda de objeto do recurso interposto pela requerida, pois persiste a necessidade de definição quanto à validade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária do usuário, o que reflete diretamente sobre o valor da mensalidade paga pelos beneficiários, e, no caso do apelado, abrangendo o período em que permaneceu vinculado ao plano após completar 59 (cinquenta e nove) anos de idade, considerando, inclusive, ter havido a implementação do reajuste de forma diversa desde a concessão do provimento antecipatório. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, decidiu que o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso (STJ. REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). 3. Embora não abrangidos pela tese firmada no repetitivo, o próprio STJ possui julgados reconhecendo, em tese, ser possível a estipulação do reajuste da mensalidade diante do implemento de idade nos contratos de planos coletivos (empresarial ou por adesão). Desse modo, a previsão de reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo em decorrência da mudança de faixa etária de segurado idoso não representa, por si só, estipulação abusiva, devendo-se aferir, em cada caso, o cumprimento dos preceitos legais e contratuais como forma de se evitar a aplicação de índices desarrazoados ou aleatórios que onerem excessivamente o consumidor ou que configurem discriminação abusiva. 4. No que tange aos requisitos para esse reajuste, a Lei 9.656/1998 dispõe que a variação das contraprestações pecuniárias em razão da idade do consumidor nos contratos de plano de saúde somente poderá ocorrer caso estejam previstas no instrumento as faixas etárias e os percentuais de aumento incidentes em cada uma (arts. 15 e 16, IV). Além disso, a Resolução Normativa 63/2003 da ANS define os limites que devem ser observados, como o número de faixas etárias (art. 2o) e as condições de variação desse percentual (art. 3o). 5. Caso em que o contrato de adesão firmado pelos apelados possui apenas uma previsão genérica sobre reajuste, não contendo qualquer disposição relacionada às faixas etárias e percentuais de variação, o que, além de contrariar a exigência legal de prévia e clara informação, inviabiliza a análise quanto aos critérios estabelecidos na Resolução Normativa 63/2003 da ANS. 6. O não cumprimento das exigências legais inviabiliza, na hipótese dos autos, a adoção do reajuste na forma pretendida. Precedentes. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1124251, 20150710014812APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 19/9/2018. Pág.: 287/289) Desse modo, não se mostra mais possível discutir se houve a majoração ou não do prêmio pelo critério de faixa etária, ainda mais quando veemente defendido na fase de conhecimento, pelas agravadas, a legalidade de tal reajuste. 2.2 Da atualização das verbas de sucumbência No que tange ao valor das verbas sucumbenciais, também objeto do cumprimento de sentença, igualmente não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, eis que sobre o valor das custas incidiu tão somente a correção monetária e sobre o valor da verba honorária os juros de mora incidiram a partir de 16/7/2019, data em que ocorreu o trânsito em julgado (ID 86445579). Destaca-se, inclusive, que essa é justamente a tese defendida pelas agravantes, segundo se depreende da penúltima página do agravo de instrumento (ID 24715217), do que resulta falta de interesse recursal quanto ao ponto e torna ainda mais evidente a conduta temerária adotada no curso do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo os agravados apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 27 de abril de 2021 19:18:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator